Tribunal: TJMT
Processo: 1000422-43.2023.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000422-43.2023.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEITON ROQUE SANTANA DE CAMPOS - CPF: 045.506.231-52 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCO LOPES DOS SANTOS - CPF: 538.288.443-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECEPTAÇÃO – RÉU REVEL CITADO POR EDITAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– IMPROCEDÊNCIA – VIABILIDADE DA MEDIDA – RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO – TESTEMUNHO DA VÍTIMA DO DELITO ANTECEDENTE E, ESPECIALMENTE DOS AGENTES POLICIAIS QUE DILIGENCIARAM NA OCORRÊNCIA – DELITO OCORRIDO HÁ MAIS DE 01 (UM) ANO – TEMPERANÇA DA SÚMULA N.º 455/STJ – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMICIDADE E CELERIDADE PROCESSUAIS – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA UNIDADE E CONCENTRAÇÃO DA COLHEITA DE PROVA
– PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Nada obstante a produção antecipada de provas seja uma medida excepcional, é justificável quando existe o risco concreto de que o decurso do tempo traga riscos à fidelidade da recordação dos fatos, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual; exatamente como ocorre na hipótese em voga, não havendo falar em ofensa à Súmula n. 455 do Tribunal da Cidadania, mesmo porque, a Terceira Seção do STJ, em tema submetido à sua apreciação a fim de uniformizar entendimentos divergentes das duas Turmas que a integram, temperou a aplicação do enunciado sumular em questão, considerando justamente a suscetibilidade da memória das testemunhas policiais, de modo que deve prevalecer
in casu
a conclusão da magistrado singular pela necessidade de antecipação da oitiva dos policiais militares.

2. Igualmente, porquanto explicitadas as razões concretas da iniciativa judicial para a antecipação também da colheita do depoimento da vítima do delito antecedente à receptação imputada ao ora recorrente, afigura-se justificável a cautelar deferida em primeiro grau com arrimo no art. 366 do Código de Processo Penal, inclusive em prestígio à unidade da prova na formação do convencimento do julgador, que melhor condição terá de avaliar a veracidade das informações prestadas conjuntamente; além do que, atende à maior celeridade no trâmite processual, concretizando, ainda, o princípio da identidade física do juiz, que embora não seja absoluto, objetiva conferir ao julgador maior juízo de certeza, o que se dá, notadamente, com a concentração da colheita da prova testemunhal.

3. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados à matéria impugnada.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

CLEITON ROQUE SANTANA DE CAMPOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
CLEITON ROQUE SANTANA DE CAMPOS
em face da
r. decisão de ID 179138009, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1000422-43.2023.811.0042 (PJe), que, nada obstante tenha indeferido o pedido de decretação da prisão preventiva do réu, determinou a
suspensão do processo e do curso do prazo prescricional
, bem assim,
deferiu o pedido de
produção antecipada de provas
e
nomeou a Defensoria Pública para promover a defesa técnica do acusado.

Nas razões recursais disponíveis no ID 179138014, subscritas pela i. Defensoria Pública, o recorrente insurge-se exclusivamente
contra a determinação de produção antecipada de provas
, ao argumento de que
não restou evidenciado qualquer fato concreto que fundamentasse a necessidade da medida
, tendo a d. magistrada
a quo
lastreado sua decisão na
justificativa genérica
pertinente ao decurso do tempo, em evidente
violação ao entendimento sumulado pelo c. STJ no enunciado n.º 455.
Por fim,
prequestiona
a matéria relativa à tese recursal.

Em contrarrazões vistas no ID 179138017, o i. Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo

manteve a r. decisão impugnada, conforme pronunciamento disponível no ID 179138018
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer
encontradiço
no ID 184439155, opinou pelo
desprovimento

do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que, na origem, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
ofertou denúncia em face de
CLEITON ROQUE SANTANA DE CAMPOS
, imputando-lhe a prática da conduta ilícita tipificada no
art. 180,
caput
c/c art. 61, inc. I, ambos do Código Penal.

Segundo a narrativa constante da denúncia, no dia
22/10/2022
, por volta das 16h30min, na Rua São Luís, n.º 241, bairro Lixeira, nesta Capital/MT, o ora recorrente foi surpreendido pela Polícia Militar enquanto
conduzia coisa que sabia ser produto de crime
, qual seja,
uma motocicleta Honda/CG 125 Fan, cor preta, ano 2008, placas NJF6766
, avaliada em R$ 6.677,00 (seis mil, seiscentos e setenta e sete reais), pertencente à vítima
Francisco Lopes dos Santos
, e que havia sido subtraída nas proximidades do Shopping Estação na data de 15/10/2022.

Recebida a denúncia (ID 179137991 – págs. 01/02), determinou-se a citação pessoal do réu para apresentação de resposta à acusação; contudo, restaram inexitosas todas as tentativas de localizá-lo, motivo pelo qual a MM.ª Juíza
a quo
determinou fosse o acusado citado por edital (ID 179138000).

Sucede que
CLEITON

ROQUE
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de sua defesa, não tendo sequer constituído advogado para patrocinar seus interesses no bojo da ação penal correlata. Consequentemente, o
Parquet
pugnou ao d. juízo
a quo
pel
a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, bem como pela produção antecipada de provas e pela decretação da prisão preventiva do denunciado.

E, muito embora tenha indeferido o pedido de decretação da custódia cautelar, a MM.ª Juíza singular
acolheu a pretensão ministerial
quanto à suspensão do feito e do curso do prazo prescricional,
determinando, outrossim, a produção antecipada de provas
; contexto no qual a i. Defensoria Pública exsurge inconformada perante esta i. instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Do pretendido afastamento da produção antecipada de provas:

Segundo a i. Defesa, na contramão do decidido pelo juízo primevo,
in casu
, a produção antecipada de provas não estaria devidamente justificada, visto que o
decisum
lastreou-se unicamente no
argumento genérico pertinente ao decurso do tempo
, em evidente
violação à Sumula n.º 455 do STJ
.

Aponta, ainda, que tanto no pedido formulado pelo
Parquet
, quanto na decisão objurgada,
não houve a especificação das provas
que deveriam ser antecipadas, tendo o deferimento se dado de maneira ampla, de sorte a
adiantar toda a instrução probatória
e tornar
ineficaz
a suspensão do processo prevista no art. 366 do CPP, uma vez que as provas seriam produzidas, portanto, sem a presença do réu, em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa; finalizando com a assertiva de que nenhuma das testemunhas ou vítimas arroladas enquadra-se nas hipóteses previstas no art. 255 do mesmo Códex Processual, a impedir que suas oitivas sejam consideradas urgentes.

A despeito de todo o dispêndio argumentativo da i. Defesa,
a tese não merece prosperar
.

Dispõe o art. 366 do Código de Processo Penal que “
se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional,
podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes
e, se for o caso, decretar prisão preventiva
”. – Destaquei.

Com efeito, a norma insculpida no art. 366 do Código de Processo Penal admite a produção antecipada de provas consideradas urgentes, dentre as quais, a testemunhal, principalmente quando se mostrarem relevantes para desvendar o fato criminoso sob apuração, constituindo-se em faculdade conferida ao Julgador, conforme outrora já decidido pelo Supremo Tribunal Federal: “...
cabe ao juiz da causa decidir sobre a necessidade da produção antecipada da prova testemunhal, podendo utilizar-se dessa faculdade quando a situação dos autos assim recomendar, (...) especialmente por tratar-se de ato que decorre do poder geral de cautela do magistrado (art. 366 do CPP).
” (HC 109.728, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 5/6/2012).

Consubstancia-se, pois, em medida que pode ser considerada urgente diante das peculiaridades do caso concreto, na forma da Súmula 455 do STJ, que exige esteja a produção antecipada de prova amparada não só no decurso do tempo, mas também na premente necessidade concreta de se preservar a fidedignidade das informações que serão colhidas na audiência a ser designada para esse ato e, por conseguinte, na própria utilidade do processo.

Isso porque
a produção antecipada de provas é, por sua natureza, medida excepcional. Por outro lado, é também inconteste que, se a jurisdição penal deve evitar que o réu seja processado e julgado à revelia, não se pode admitir, n’outro giro, que o processo tenha seus resultados comprometidos pelo
tardio depoimento de pessoas que, pela natureza de seu ofício, testemunhem diariamente a prática de crimes, cujo registro mnemônico se perde com a sucessão de fatos similares e o decurso do tempo
(HC 64.086/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

Aliás, considerando a suscetibilidade da memória das testemunhas, a Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação da Súmula 455, máxime quando se trata de testemunhas policiais, considerando sua diuturna e intensa atividade laboral, a qual gera o risco concreto de o transcurso do tempo prejudicar a memória a respeito das minúcias do caso, a tornar premente a necessidade de se preservar a fidedignidade das informações que serão colhidas na audiência a ser futuramente designada e, por conseguinte, a própria utilidade do processo.

Trata-se de pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante se depreende dos seguintes acórdãos:

“[...] 2. O entendimento da Corte estadual encontra apoio na jurisprudência desta Corte, pois a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC n. 64.086/DF (Rel. p/ acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 23/11/2016), considerou ser
admissível a produção antecipada de prova testemunhal nas hipóteses em que a testemunha, em razão de seu ofício, possua contato direto com situações delitivas frequentes e similares, como é o caso das testemunhas policiais
. Precedentes. [...]”.
(AgRg no HC n. 725.481/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022). – Destaquei.

“[...] I - A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do RHC 64.086/DF, assentou entendimento no sentido da necessidade de mitigar o rigor da Súmula 455/STJ, de modo que
as testemunhas, cuja natureza da atividade profissional seja marcada pelo contato diário com fatos criminosos semelhantes, devem ser ouvidas com a máxima urgência possível
. [...].”
(AgRg no AREsp n. 1.908.229/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 25/11/2021). – Destaquei.

Aliás, é esse o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consoante se observa do seguinte julgado,
in verbis
:

[...] 3.
Produção antecipada de
provas
, ao fundamento de que haveria a possibilidade de “não serem mais localizadas as testemunhas” e porque uma das testemunhas é “policial militar” e pode se esquecer dos fatos
. 4.
Medida necessária, considerando a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de
perecimento
(testemunhas esquecerem de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo)
. 5. Nomeação da Defensoria Pública para acompanhar a colheita cautelar da
prova

testemunhal
. Observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 6.
Direito à razoável duração do processo
(art. 5º, inciso LXXVIII). [...].
(HC 135386, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169

DIVULG 01-08-2017

PUBLIC 02-08-2017). – Destaquei.

Na oportunidade, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal entendeu que a antecipação da prova testemunhal configurava
medida necessária
, pela gravidade do crime praticado e pela possibilidade concreta de perecimento, haja vista que
as testemunhas arroladas poderiam se esquecer de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo
.

Consolidou-se, ademais, que a antecipação da oitiva das testemunhas não revelava qualquer prejuízo às garantias inerentes à defesa, uma vez que, quando o processo retomasse seu curso, caso houvesse algum outro ponto a ser esclarecido a favor do réu,
bastaria que se procedesse à nova inquisição
. Deveria, consequentemente, ser mantida a decisão do magistrado de origem, cuja atuação foi considerada
prudente
e
necessária
ao resguardo da produção probatória e, em última análise, do resultado prático do processo penal.

No caso dos autos, embora a natureza das provas não tenha sido, a princípio, detalhada pelo d. juízo
a quo
quando da decisão que deferiu a medida pleiteada pelo
Parquet
, é certo que a própria análise da exordial acusatória demonstra que foram arrolados como testemunhas
dois policiais militares
que diligenciaram na ocorrência, além de
Francisco Lopes dos Santos
, proprietário da motocicleta encontrada na posse do réu
CLEITON
.

E, no r.
decisum
vergastado, a MM.ª Juíza de 1º grau manifestou-se
expressamente
quanto à oitiva da vítima do delito antecedente à receptação e dos agentes de segurança pública, colacionando, inclusive, o entendimento do STJ acerca do tema e acima explicitado, justificando, pois, a viabilidade da medida antecipatória.

Com efeito, ressai dos autos que os fatos ocorreram no dia
22 de outubro de 2022
, ou seja, há mais de
01 (um) ano
, sem que o réu tenha sido localizado e o processo seguido seu curso regular, inexistindo dúvidas, portanto, acerca do
risco
que o transcurso temporal representa à adequada instrução do feito.

Mas não é só! A antecipação probatória com relação à testemunha não policial – a saber, sr. Francisco Lopes dos Santos, proprietário da motocicleta furtada apreendida na posse do recorrente –, também deve prevalecer frente as peculiaridades do caso em exame,
não só porque as obrigações cotidianas formais da vítima do delito antecedente igualmente podem contribuir para o esquecimento de detalhes
e/ou induzir “falsas memórias”; mas sobretudo ponderando-se o
respeito à economicidade processual e a necessidade de manutenção da unidade e concentração da colheita da prova.

Uma vez justificada a antecipação da oitiva dos policiais militares, entendo que a vítima do delito antecedente à receptação também poderá ser ouvida antecipadamente em audiência una, em prestígio à unidade da prova na formação do convencimento do julgador, que melhor condição terá de avaliar a veracidade das informações prestadas. Acrescente-se, ainda, que, em princípio, a concentração dos atos de coleta de prova em audiência una enseja maior celeridade no trâmite processual.

Outrossim, a oitiva antecipada da vítima e das testemunhas concretiza o princípio da identidade física do juiz, previsto no §2º do art. 399 do Código de Processo Penal. Embora não seja absoluto, é certo que referido princípio, ao estabelecer que o magistrado que presidiu a instrução criminal será o mesmo a proferir a sentença, objetiva conferir ao julgador maior juízo de certeza, o que se dá, notadamente, quando se trata de coleta de prova oral, como ocorre na espécie.

O objetivo maior da Lei n. 9.271/1996 foi o de corrigir a distorção, até então existente em nosso sistema, de permitir o julgamento à revelia de pessoas não localizadas para serem pessoalmente citadas sobre a existência do processo penal; todavia, também buscou evitar que a nova sistemática introduzida em nosso ordenamento engendrasse a total ineficácia do futuro provimento jurisdicional. Para tanto, previu três alternativas a acompanhar a norma principal (suspensão do processo, objeto do art. 366 do CPP), a saber: a) a suspensão do prazo prescricional; b) a produção de provas urgentes e c) a decretação da prisão preventiva do réu.

A oportuna produção da prova urgente decorreu, portanto, do propósito legislativo de não tornar inútil a atividade jurisdicional a ser desenvolvida após o eventual comparecimento do réu não localizado, sob a perspectiva, de difícil refutação, de que a imprevisível duração da suspensão do processo prejudique o encontro da verdade, em face da dificuldade de se reunirem provas idôneas a lastrear a narrativa constante da peça acusatória, ou mesmo a versão que venha a ser apresentada pelos réus.

Assim, desde que explicitadas as razões concretas da iniciativa judicial – como se tem
in casu
, afinal, apesar de não ser uma fundamentação exemplar, ainda assim é suficiente ao fim a que se pretende –, é justificável a antecipação da colheita da prova testemunhal com arrimo no art. 366 do Código de Processo Penal, de maneira a não se perderem detalhes relevantes ao deslinde da causa e a não comprometer um dos objetivos da persecução penal, qual seja, a busca da verdade, atividade que, conquanto não tenha a pretensão de alcançar a plenitude da compreensão sobre o que ocorreu no passado, deve ser voltada, teleologicamente, à reconstrução ao menos aproximada dos fatos.

Nesse sentido, inclusive, tem reiteradamente decidido todas as três Câmaras Criminais Isoladas desta e. Corte de Justiça e, mais recentemente, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 155 DO CÓDIGO PENAL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS –
RÉU CITADO POR EDITAL – PROCESSO SUSPENSO, COM FUNDAMENTO NO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE – RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL – FATOS OCORRIDOS HÁ APROXIMADAMENTE 3 (TRÊS) ANOS
– PREJUÍZOS À DEFESA NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE E URGÊNCIA DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA CARACTERIZADA – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Diante do risco concreto de perecimento da prova testemunhal pelo decurso do tempo, mostra-se justificável sua produção antecipada.

A produção antecipada de provas não acarreta qualquer prejuízo ao acusado, uma vez que, além de o ato ser realizado na presença de defensor público, nada impede que, retomado futuramente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas novas provas consideradas úteis à defesa, ou repetidas, se indispensável, as provas produzidas antecipadamente
.” (N.U 0045197-05.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022). Grifei.

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DELITO PATRIMONIAL – FURTO – RÉUS CITADOS POR EDITAL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS DEFERIDA PELO JUÍZO – INSURGIMENTO DEFENSIVO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA –
DELITO OCORRIDO HÁ MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS – OITIVA DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS
E DA VÍTIMA
– TEMPERAMENTO A SÚMULA 455 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– RECURSO DESPROVIDO.

A produção antecipada de prova testemunhal prevista pelo artigo 366 do Código de Processo Penal possui caráter de medida cautelar voltada à segurança e conservação da prova.

Não há dúvida de que o decurso do tempo pode prejudicar a colheita da prova testemunhal e, considerando a suscetibilidade a falhas da memória das testemunhas, in casu dos
agentes policiais e da ofendida
.
” (N.U 1003513-49.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
DES. RUI RAMOS RIBEIRO
,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023). Grifei.

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART.

297 DO CÓDIGO PENAL [FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO] – RÉU REVEL, CITADO POR EDITAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSA REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX DA CF E À SÚMULA 455 DO STJ – IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - RISCO DE PERECIMENTO DAS PROVAS – DELITO OCORRIDO HÁ MAIS DE 06 ANOS – POSSIBILIDADE DE NÃO ENCONTRAR A INFORMANTE E TESTEMUNHA [ESTA ÚLTIMA IDOSA] – DECISÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO –

RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-
A despeito de a produção antecipada de provas ser medida excepcional, é possível utilizá-la quando o decurso do tempo impõe riscos à fidelidade da recordação dos fatos [ocorridos há 06 anos] e à concretização das oitivas [notadamente
diante das dificuldades existentes em localizar os informantes e/testemunhas, bem como das peculiaridades etárias e de saúde vistas nos autos
]. Destarte, a exposição de fundamentos concretos afasta a aventada violação à Súmula 455 do SJT, tornando de rigor ratificar os termos da decisão impugnada.

- A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Recurso conhecido e desprovido
.” (N.U 1000017-12.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
DES. GILBERTO GIRALDELLI
,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023). Grifei.

“
EMBARGOS INFRINGENTES – FURTO – RÉU CITADO POR EDITAL –
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL – PREJUÍZOS À DEFESA NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE E URGÊNCIA DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA CARACTERIZADA
– PREVALÊNCIA DOS VOTOS VENCEDORES – REJEIÇÃO.

Diante do risco concreto de perecimento da prova testemunhal pelo decurso do tempo, mostra-se justificável sua produção antecipada.

A produção antecipada de provas não acarreta qualquer prejuízo ao acusado, uma vez que, além do ato ser realizado na presença de defensor público, nada impede que, retomado futuramente o curso do processo com o comparecimento do réu, sejam produzidas novas provas consideradas úteis à defesa, ou repetidas, se indispensável, as provas produzidas antecipadamente
.” (N.U 1005705-18.2021.8.11.0042, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023). Grifei.

Curial ressaltar, enfim, que na hipótese em voga sequer existe real prejuízo à i. Defesa, visto que não há óbice ao réu para que, comparecendo ao processo, requeira a produção das provas que julgar necessárias à sua defesa, podendo, inclusive, requerer a
repetição
dos elementos de convicção que tenham sido eventualmente produzidos em caráter antecipado, com a
nova inquirição
das testemunhas arroladas pela acusação e que, porventura, já tenham sido ouvidas em juízo.

Não se pode ignorar, ademais, que a i. Defensoria Pública atualmente representa os interesses de
CLEITON

ROQUE
nos autos, promovendo sua defesa técnica, de sorte que lhe é franqueado o direito à participação efetiva na produção das provas que venham a ser antecipadas, sendo-lhe garantida a inquirição das testemunhas com vistas à efetivação do contraditório e da ampla defesa.

À conta, portanto, da relativização da Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça em face de precedentes da própria Suprema Corte, tendo sido esse entendimento reproduzido no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça; concluo que o pleito recursal
não comporta acolhimento
, inexistindo ilegalidade a ser sanada quanto à determinação, pelo d. juízo
a quo
, de produção antecipada de provas.

Repito, finalmente, que, em qualquer caso, deverão ser observadas as garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, ficando assegurado ao réu o direito, quando de seu ingresso no feito, de requerer a repetição das provas consideradas necessárias ao exercício de sua defesa.

Nesses termos,
mantenho incólume
a decisão combatida.

PREQUESTIONAMENTO

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação,
afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados
, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT – N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 – destaquei).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no recurso foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
CLEITON ROQUE SANTANA DE CAMPOS
, a fim de manter intacta a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1000422-43.2023.811.0042 (PJe), em que determinou a produção antecipada de provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023